Tribunal: TJES
Processo: 5000370-17.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-17.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATICINIOS FIORIN LTDA e outros (4)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (4)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
CONTRATO DE SEGURO PRESTAMISTA. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO UNILATERAL. SÚMULA 616/STJ
.

NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL.
RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO E
PROVIDO
O RECURSO DOS EMBARGANTES
.
1.

Destaco que não há como divergir da conclusão alcançada pela sentença, notadamente porque baseada em verbete sumular nº 616 do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
Súmula 616/STJ: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro
.
2.

Desta forma, não merece acolhida a tese da instituição financeira, segundo a qual era inequívoca a ciência do inadimplemento do segurado, motivo pelo qual deve-se manter hígid
a

a sentença neste ponto
, sobretudo porque o seguro prestamista foi firmado de forma acessória à cédula de crédito bancário, não
podendo ser
reconhec
ida
,
de forma automática, o cancelamento do pagamento da indenização
securitária
pelo inadimpl
e
mento
da obrigação principal,
uma vez que não se confundem
.
3.

Em relação aos ônus sucumbenciais, com razão os apelantes
Laticínios Fiorin Ltda e outros,
especialmente porque a tese vinculada nos embargos limitou-se a invalidade do cancelamento unilateral do contrato de seguro por ausência de notificação extrajudicial e aplicação de CDC. Ao acolher somente uma das teses em sentença, impõe-se em condenar
às

partes
ao pagamento de
1/2
das custas
cada uma
, eis que
proporcional à sucumbência
dos pedidos
da embargante
,
especialmente porque não foi vinculada a tese de novação da dívida
.
4.
Conhecido os recursos para negar

provimento
ao
recurso do Banco do Brasil e
dar provimento
ao
recurso
de
Laticínios Fiorin Ltda e outros.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: por unanimidade, conhecer dos recursos para negar provimento ao recurso do Banco do Brasil e dar provimento ao recurso de Laticínios Fiorin Ltda e outros, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000370-17.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LATICINIOS FIORIN LTDA, ELTON JOAO FIORIN, RENATO DOMINGOS FIORIN, POLIANA FAVERO ALMONFREY FIORIN, BANCO DO BRASIL SA

Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOULIN MAGALHAES - ES13227-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOULIN MAGALHAES - ES13227-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOULIN MAGALHAES - ES13227-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO MOULIN MAGALHAES - ES13227-A
Advogados do(a) APELANTE: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758-A
APELADO: BANCO DO BRASIL SA, LATICINIOS FIORIN LTDA, ELTON JOAO FIORIN, RENATO DOMINGOS FIORIN, POLIANA FAVERO ALMONFREY FIORIN

Advogados do(a) APELADO: RICARDO LOPES GODOY - MG77167-S, MARLON SOUZA DO NASCIMENTO - RJ133758-A
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO MOULIN MAGALHAES - ES13227-A
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO MOULIN MAGALHAES - ES13227-A
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO MOULIN MAGALHAES - ES13227-A
Advogado do(a) APELADO: RODRIGO MOULIN MAGALHAES - ES13227-A

VOTO

Senhora Presidente, eminentes Pares.

Consta na origem, nos autos que tramitaram em apenso à presente -
Execução Extrajudicial nº
500011389-2022.8.08.003
– na qual o
Banco do Brasil S/A
pretende o recebimento do seu crédito embasado em Cédula de Crédito Bancário nº 491603256 no valor de de R$ 260.315,90 (duzentos e sessenta mil e trezentos e quinze reais e noventa centavos), com vencimento final em 20/08/2026.

Em razão do inadimplemento, foi realizado renegociação do valor do saldo devedor em R$ 354.187,22 (trezentos e cinquenta e quatro mil e cento e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos), conforme acordo com as condições ajustadas no título, sendo a operação garantida por aval.

A
legam os apelantes
Laticínios Fiorin Ltda e outros
que firmaram contrato de seguro prestamista
como aditivo a renegociação

relativa
à operação constante naquela cédula de crédito bancário (ID 14676668 de origem), afirmando que em razão do sinistro –
falecimento de Elza Maria Fávero Fiorin, então primeira avalista e única sócia da empresa Laticínios Fiorin
– deve ser paga a indenização com a quitação do débito da referida cédula de crédito bancário
até o limite da apólice
.

O Juiz em sentença reconheceu a inexigibilidade do título
porque não se operou a notificação extrajudicial de mora relativo ao contrato de seguro firmado entre as partes.

P
ois bem.

Destaco que não há como divergir da conclusão alcançada pela sentença, notadamente porque baseada em verbete sumular nº 616 do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

Súmula 616/STJ
: A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.

Desta forma, não merece acolhida a tese da instituição financeira, segundo a qual era inequívoca a ciência do inadimplemento do segurado, motivo pelo qual deve-se manter hígid
a

a sentença neste ponto
, sobretudo porque o seguro prestamista foi firmado de forma acessória à cédula de crédito bancário, não
podendo ser
reconhec
ida
,
de forma automática, o cancelamento do pagamento da indenização
securitária
pelo inadimpl
e
mento
da obrigação principal,
uma vez que não se confundem
.

Portanto, ausente prova de notificação extrajudicial que possibilitasse, por exemplo, a purgação da mora, escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade do título.

Em relação aos ônus sucumbenciais, com razão os apelantes
Laticínios Fiorin Ltda e outros
,
especialmente porque a tese vinculada nos embargos limitou-se a invalidade do cancelamento unilateral do contrato de seguro por ausência de notificação extrajudicial e aplicação de CDC.
Ao acolher somente uma das teses em sentença, impõe-se em condenar
às

partes
ao pagamento de
1/2
das custas
cada uma
, eis que
proporcional à sucumbência
dos pedidos
da embargante
,
especialmente porque não foi vinculada a tese de novação da dívida.

Diante do exposto,
CONHE
ÇO

DOS RECURSOS

e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso do Banco do Brasil e
D
O
U
PROVIMENTO
ao recurso de
Laticínios Fiorin Ltda e outros
, para redimensionando os ônus sucumbenciais, condenar a instituição financeira a pagar na proporção de 2/3 sobre as custas processuais e majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa em favor do causídico da embargante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual 15.04.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 15.04.2024 a 19.04.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.